Tribunal: TJES
Processo: 5018934-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018934-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILTON FLORES SIMOES e outros
RECORRIDO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018934-44.2023.8.08.0024

RECORRENTES: DILTON FLORES SIMOES e KARINA FARDIN FAZZOLO

RECORRIDO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO IMOTIVADA. RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DILTON FLORES SIMOES
e
KARINA FARDIN FAZZOLO
em face de
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A,
aduzindo os requerentes que em 08/09/2016 firmaram contrato com a requerida referente a fração de unidade em regime de multipropriedade (Ondas Praia Resort), localizado na Praia do Mutá, Porto Seguro/BA. Informam que em 18/01/2018 formalizaram o distrato, oferecendo a demandada a possibilidade de conversão dos valores pagos em diárias, contudo, nunca conseguiram realizar os agendamentos. Buscam, assim, a restituição em dobro dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 9902231), a requerida informa que foram os autores que deram causa à rescisão contratual, motivo pelo qual cabível a retenção do valor referente a arras. Quanto ao mais, alega a inexistência de danos morais.

A sentença (ID 9902384) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos da Inicial, resolvendo o mérito a teor do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

1) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 3.648,13, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

2) Julgar improcedente o pedido de dano moral e de repetição do indébito
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 9902386), pretendendo a devolução integral dos valores pagos, além de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 9902391), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Em relação ao pedido de restituição do valor pago, observo que os recorrentes anexaram termo de distrato no ID 9902201, referente ao empreendimento
Ondas Praia Resort, localizado na Praia do Mutá, Porto Seguro/BA, sendo acordado o repasse do valor pago (R$ 3.935,17) em diárias de hospedagem – cláusula 3ª.

A princípio, a rescisão se deu por interesse pessoal dos autores em 18/01/2018, motivo pelo qual o magistrado de piso aplicou o percentual de 20% e limitou a devolução do valor pago a R$ 1.148,13 (um mil, cento e quarenta e oito reais e treze centavos), acrescido de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de arras. Confira-se:

“Em relação ao remanescente de R$ 1.435,17, pagos ao longo do contrato, deve a penalidade pela desistência do Autor ser equitativamente reduzida, com fulcro no art. 413 do CC, ao percentual de 20% sobre o total pago pelo Requerente à Requerida, tendo em vista que a Ré não provou nenhum prejuízo que ultrapassasse tal percentual, e considerando que este percentual atende de forma devida o risco do cancelamento que deve ser suportado pelo negócio. Logo, deve ser restituído em R$ 1.148,13, o que somado com os R$ 2.500,00 a título de sinal, totaliza a monta de R$ 3.648,13”.

A questão relacionada ao não cumprimento do distrato não interfere no motivo pelo qual o mesmo ocorreu que, em tese, foi de comum acordo entre as partes, sem qualquer infringência ao contrato anteriormente firmado no ano de 2016. Assim, prudente a retenção de 20% do valor. Colaciono, inclusive, precedente sobre o tema:

Compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de nulidade de cláusulas contratuais e restituição de valores.
Rescisão contratual imotivada. Possibilidade. Restituição de valores pagos. Necessidade. Rescindido o compromisso de compra e venda, as partes retornam ao status quo ante, cabendo ao compromissário vendedor a obrigação de restituir as parcelas recebidas, admitindo-se a retenção de 20% do total pago
. Ausência de provas de que o autor tenha ocupado ou usufruído o bem. Taxa de fruição indevida. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10145163120208260576 SP 1014516-31.2020.8.26.0576, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 29/04/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021).

No que tange ao dano moral, entendo que este não merece acolhimento, assim como o magistrado de piso.

Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Ainda que a tentativa de solução extrajudicial do problema evidencie aborrecimento, não têm o condão de gerar, por si só, dano moral, sob pena de ocorrer a banalização deste instituto e o desvirtuamento de sua finalidade. Oportunamente, colaciono o entendimento dos Tribunais pátrios sobre o assunto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - MERO DISSABOR- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Constata-se, das razões de apelação a exposição dos fundamentos de seu inconformismo, evidenciado o porquê de não se apresentar satisfeita com a decisão proferida na origem, perspectiva que faz concluir pelo não cabimento da alegação contrarrecursal. II -
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, sob pena de banalização do instituto, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0802882-37.2020.8.12.0018, Paranaíba, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 09/12/2021, p: 16/12/2021)
(grifo nosso)

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. Para configuração do dano moral, não basta a afirmação do autor de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu. Cuidando-se de simples inadimplemento contratual, os fatos narrados na petição inicial configuram apenas aborrecimento incapazes de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização. (TJSP; Apelação Cível 1010894-33.2021.8.26.0438; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023).

É necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pelos recorrentes no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)